Tribunal: STF
Processo: ACO 3155
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Controvérsia que não se subsume às hipóteses taxativamente previstas no art. 102, I, ‘f’, da CF. Ação proposta por entidades sindicais contra entes federativos. Ausência de manifestação dos entes federativos na origem. Interesses contrapostos não identificados. Declinação de competência. Devolução dos autos à origem. 
    Vistos etc.
    Trata-se de Ação Civil Pública, autuada nesta Suprema Corte como Ação Cível Originária, proposta por Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul FESSERGS, Sindicato dos Servidores Públicos do Quadro Geral de Nível Elementar e Médio no Estado do Rio Grande do Sul SINDIGERAL, Sindicato dos Servidores e Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul SINDISSAMA e Sindicato dos Servidores do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul SISDAER, em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul, cujo pano de fundo gravita em torno do refinanciamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, particularmente quanto à repactuação financeira do Contrato 014/98/STN/COAFI.
    Formulados os seguintes pedidos pelas entidades sindicais: (i) determinação pra que os réus firmem o aditivo contratual necessário para readequar todo o valor do financiamento da dívida pública gaúcha à luz dos critérios estabelecidos pela LC nº 148/2014, aplicando os arts. 2º a 4º da referida Lei Complementar; (ii) ordem para que a União se abstenha de efetuar bloqueio nas contas do Estado do RS; (iii) que o Estado do RS seja eximido do pagamento das parcelas mensais da dívida até o seu refinanciamento, ou que tal pagamento seja reduzido a 30% (trinta por cento) do que vinha sendo praticado; e (iv) ordem para que o Estado do RS passe imediatamente a pagar pontualmente seus servidores, sem qualquer parcelamento.
    A ação foi ajuizada originariamente perante a Justiça Federal de Porto Alegre/RS, tendo o Juízo de primeiro grau reconhecido a sua incompetência e extinto o feito sem resolução de mérito. Interposta apelação, a Corte Regional sufragou incompetência, todavia afastou a extinção do processo e determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte, ex vi art. 102, I, ‘f’, CF (evento 4). 
    Intimados, os autores manifestaram interesse pelo prosseguimento do feito nesta Suprema Corte (eventos 05 e 08).
    É o relatório. Decido.
    Reconheço a incompetência desta Suprema Corte para o processo e julgamento originários da presente causa.
     Conforme restou acima consignado, a demanda opõe entidades sindicais representativas de servidores públicos , no polo ativo, e entes federativos, como réus (União e Estado do Rio Grande do Sul). Assim posta, a demanda não preenche o requisito do art. 102, I, “f”, da CF, que condiciona à competência originária ‘as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta.
    Nesse sentido, v.g, ‘a presença de entes federativos em polos opostos da lide é requisito para a configuração da competência originária deste Tribunal decorrente do previsto no mencionado preceito constitucional’ (ACO 989, Rel. Min. Marco Aurélio).
    É cristalizado nesta Suprema Corte o entendimento de que as hipóteses de competência originária daquele dispositivo constitucional só emergem diante da contraposição qualificada de interesses entre os entes federativos. Como consequência, impõe-se o reconhecimento de que não são da competência originária desta Corte as demandas nas quais não identificadas ‘oposição das teses deduzidas pelas pessoas políticas nos autos do processo’, porquanto inviável, sem o confronto processual das teses, deduzir um conflito de interesses com potencial de abalar a essência da federação (ACO 1009, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    A situação dos autos é também singular porque a declinação da competência ocorreu sem que os entes federativos, que se encontram, reitere-se, em litisconsórcio passivo, sequer tenham se manifestado na origem. Vale dizer, tecnicamente não há conflito instaurado ou pretensão resistida. Portanto, ‘não se pode inferir, a priori, sem sequer ter havido instrução da causa, como é o caso dos autos, oposição de pretensões, quanto mais que esta teria extensão suficiente a atrair a competência do STF’ (PET 3905, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    De resto, estabilizado o entendimento de que a competência prevista no art. 102, I, “f”, da CF é de índole absolutamente restrita e excepcional, sem espaço para seu alargamento para além das hipóteses expressamente previstas. Nesse sentido: ACO 444/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; ACO 3.272-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandovski; ACO 1364-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; ACO 1295-AgR-Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Por fim, conforme já apontei nestes autos, o debate ampliado em torno do refinanciamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao Contrato 014/98/STN/COAFI, encontra-se judicializado nesta Suprema Corte no bojo da ACO 2.755, da relatoria do Ministro Marco Aurélio. Do citado feito, colho recente manifestação da União, datada de fevereiro de 2021, no bojo da qual requer a suspensão dos autos por 90 dias a fim de que as partes concluam, junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a adesão do Estado do RS no regime de recuperação fiscal (RRF). 
    Consta da mesma manifestação processual que as diretrizes do RRF foram modificadas sobremaneira ao longo dos anos (LC 156/2016; LC 159/2017; LC 178/2021) e que, forte nessas modificações no estado de direito (posteriores ao ajuizamento da presente demanda), há ‘expectativas positivas’ com relação à adesão do Estado do RS ao RRF. Mercê da nova normativa vigente ‘A STN (...) tem expectativas positivas quanto à solução administrativa das divergências apontadas, tendo enfatizado que, com a regulamentação das alterações realizadas LC 178/2021, permanecem as perspectivas de que as divergências contábeis que prejudicam a avaliação do equilíbrio fiscal do PRF do Estado sejam sanadas” (Nota Técnica SEI nº 4032/2021/ME, doc. Anexo)’ (evento 166 da ACO 2.755).
    Assim, uma vez reconhecida a incompetência originária desta Suprema Corte, interessa à instância de origem perscrutar a pertinência temática (adequação entre o objeto da ação e a finalidade institucional) das entidades sindicais autoras – voltadas aos interesses de servidores públicos – em questionar, na presente ação civil pública (art. 5º, da LACP), a regência financeira do ente federativo, no ponto específico em que buscam revisar cláusulas de contrato de direito público de que não participam e cujos pontos controvertidos já foram impugnados (e estão em revisão), na amplitude desejada, pelas partes políticas do acordo (Estado do Rio Grande do Sul e União Federal). 
    Ante o exposto, reconheço a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar originalmente a presente demanda (art. 21, § 1º, do RISTF). Transitada em julgado esta decisão, devolvam-se os autos à 1ª Vara Federal de Porto Alegre/RS. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora